Tribunal: TJDFT
Processo: 0729837-44.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INIMPUTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. TRATAMENTO AMBULATORIAL. DETRAÇÃO. PERÍCIA PARA VERIFICAÇÃO DA CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o absolve impropriamente, reconhece sua inimputabilidade e aplica medida de segurança de tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de 1 ano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a autoria e materialidade do delito estão comprovadas;
(ii) estabelecer se é possível afastar a medida de segurança aplicada;
(iii) examinar se o prazo mínimo da medida pode ser reduzido; e
(iv) determinar se o período de prisão cautelar e internação provisória deve ser detraído do prazo mínimo da medida de segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do crime de descumprimento de medida protetiva estão comprovadas por boletim de ocorrência, documento do sistema de monitoramento eletrônico e prova oral consistente, incluindo o relato firme da vítima e dos policiais militares. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de violência doméstica quando corroborada por outros elementos.
4. A inimputabilidade do recorrente decorre de laudo psiquiátrico que aponta dependência alcoólica e transtorno depressivo recorrente, com evidente prejuízo de compreensão e autodeterminação ao tempo dos fatos. O laudo estabelece nexo causal entre o transtorno e o comportamento delituoso. Assim, correta a absolvição imprópria.
5. A imposição de medida de segurança segue o art. 97 do Código Penal. A perícia recomenda tratamento ambulatorial supervisionado, com controle de abstinência, acompanhamento psicológico e psiquiátrico e administração regular de medicação. A sentença aplica a medida menos gravosa, adequada à periculosidade avaliada. Não há fundamento para sua exclusão.
6. A redução do prazo mínimo é inviável, pois o art. 97, § 1o, do Código Penal fixa prazo mínimo de 1 ano, não havendo margem para redução judicial. A jurisprudência reafirma a obrigatoriedade desse patamar.
7. A detração é cabível nas medidas de segurança, conforme art. 42 do Código Penal e entendimento consolidado do STJ. O período de prisão preventiva e internação provisória deve ser computado para efeito de cumprimento do prazo mínimo, desde que aferido pelo juízo da execução. A medida de segurança permanece condicionada à cessação da periculosidade, aferida por perícia médica.
8. Há indícios de que o recorrente já cumpriu período equivalente ao mínimo legal, considerando as datas de prisão, soltura indevida, novo recolhimento e internação provisória. A aferição exata cabe ao juízo da execução, que deverá realizar a perícia de cessação da periculosidade se implementado o prazo mínimo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento
"1. A medida de segurança deve observar a periculosidade atual do agente e a recomendação pericial, sendo legítima a imposição de tratamento ambulatorial quando indicada por laudo psiquiátrico. 2. O prazo mínimo da medida de segurança, previsto no art. 97, §1o, do CP, é obrigatório e não pode ser reduzido. 3. É devida a detração penal no cumprimento de medida de segurança, devendo ser computados os períodos de prisão preventiva e internação provisória. 4. A cessação da periculosidade deve ser verificada por perícia médica, após o cumprimento do prazo mínimo legal".
Referências Legais e Jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados: Código Penal: arts. 26, 42 e 97. Código de Processo Penal: art. 386, VI; art. 387, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 829.113/RJ; AgRg no HC 736.312/SC; HC 751.504/DF; HC 767.612/AL. TJDFT, Acórdão 1897216, 1996657, 2088188, 1991454.